Tribunal: TJPA
Processo: 0000903-86.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000903-86.2020.8.14.0028

APELANTE: ADRIANO DA SILVA GAMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CP). CONDENAÇÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO CORRETA DAS CAUSAS DE AUMENTO E CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Apelação criminal interposta por
ADRIANO DA SILVA GAMA
, condenado às penas de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A defesa pleiteou o redimensionamento da dosimetria, com fixação da pena-base no patamar mínimo, alegando inidoneidade da fundamentação quanto ao vetor das circunstâncias judiciais.

III – FUNDAMENTOS.

A individualização da pena é ato discricionário do magistrado, sujeito aos limites legais e à devida fundamentação (CF, art. 5º, XLVI; CF, art. 93, IX; CP, art. 59).

As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas de forma negativa, pois a conduta ocorreu em estabelecimento comercial aberto, em plena luz do dia, expondo várias pessoas ao risco. Fundamentação suficiente e não genérica.

Na segunda fase, corretamente reconhecida a atenuante do art. 65, I, do CP, em razão da menoridade relativa do acusado.

Na terceira fase, aplicada a majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP (emprego de arma de fogo), na fração de 2/3, em conformidade com a lei e jurisprudência pacífica.

Reconhecido concurso formal próprio (CP, art. 70, caput), com majoração de 1/5, resultando na pena definitiva de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 dias-multa.

A dosimetria observou os parâmetros legais, inexistindo ilegalidade ou bis in idem.

IV – DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e improvido.

Tese:
A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo legítima a valoração negativa daquelas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, como a prática de roubo em estabelecimento comercial aberto e com grande exposição de vítimas, não cabendo a revisão da dosimetria em grau recursal quando ausente ilegalidade manifesta.

V – JURISPRUDÊNCIA.

STJ, HC 74.482/PR, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ 06/08/2007.

STJ, AgRg no HC 635.512/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22/06/2021, DJe 28/06/2021.

TJPA, Apelação Criminal 0000524-26.2017.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 13/09/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL 00009038620208140028

APELANTE: ADRIANO DA SILVA GAMA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação interposta por ADRIANO DA SILVA GAMA, (nascido em 15/01/2001), contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou às penas de
08 (oito) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. Regime FECHADO,
pela prática do delito do art. 157, § 2º II
e §2º - A, I, do CP.
(ID 25202541).

Segundo o acervo processual, no dia
18/12/2019, por volta de 17:40hs, no estabelecimento comercial Cia do Bolo, localizado no bairro Novo Horizonte, nesta Comarca de Marabá-PA, ADRIANO DA SILVA GAMA, subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, 02 (dois) celulares pertencentes as vítimas
Itally Mara Tiburcio Silva e Adna Figueira Queiros
e a quantia e R$ 28,00 (vinte e oito reais) de uma cliente do estabelecimento. No dia dos fatos, o Denunciado chegou ao estabelecimento acompanhado de um comparsa identificado nos autos apenas como “DG”, sendo que este pilotava a motocicleta e ficou aguardando do lado de fora, enquanto que o Denunciado adentrou no estabelecimento e abordou as funcionárias e clientes, ameaçando-as com arma de fogo para que entregassem seus pertences.

Oferecimento da denúncia – 16/04/2020 (ID 25202523
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 21/07/2020 (ID 7866551
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 14/12/2020 (ID 25202523
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 29/07/2024 (ID 25202541
)

Apelação
ADRIANO DA SILVA GAMA

– 26/02/2025 (ID 25202550
- Pág. 1),

Em suas razões, o recorrente pleiteou o redimensionamento da pena fixada a patamares mínimos, mormente pela inidoneidade na fundamentação do vetorial judicial.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 25202552).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 25414649
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 - DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustentou o redimensionamento da dosimetria implementada, com a fixação da pena no patamar mínimo.
Todavia, em detida análise do portifólio processual, razão não assiste a defesa.

Destarte, sabe-se que o magistrado tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, em conformidade ao princípio constitucional da individualização da pena e de forma fundamentada, consoante preceitos insculpidos no art. 5º, XLVI e 93, IX da Carta Magna e, ainda, no art. 59 do CP. Dessa feita, o julgador ao identificar vetores elencados no mencionado artigo do CPB como desfavoráveis ao réu, deve afastar a pena base do mínimo legal, porém, de forma motivada.

Desse modo, imperativo a transcrição do
decisum
hostilizado na parte controvertida, para uma detida análise:

1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP): No que diz respeito à culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, normal a espécie, nada tendo a se valorar. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitada em julgado (princípio in dubio pro reo
)
. A conduta social, compreendida como a interação do agente em sua vida cotidiana e sua atuação dentro da sociedade, não demanda aumento da pena, por falta de elementos nos autos para subsidiarem a análise; e, não há dados para ser aferir a personalidade do réu. Os motivos do crime são aqueles inerentes ao próprio tipo penal. As circunstâncias do delito considero desfavoráveis, uma vez que o delito foi cometido em estabelecimento comercial, onde há fluxo de pessoas, em plena luz do dia, demonstrando total destemor por parte do réu. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, são normais ao tipo penal. Por fim, a vítima não contribuiu para a realização das condutas ilícitas. Sopesadas tais circunstâncias, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, FIXO A PENA BASE em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. 2ª Fase - Circunstâncias Legais. Não existem circunstâncias agravantes. Por outro lado, reconheço a atenuante do inciso I, alínea ‘a (agente menor de vinte e um anos), razão pela qual atenuo a pena em 04 (quatro) meses, passando a pena para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão. 3ª Fase - Causas de Aumento e de Diminuição. Ausente causa de diminuição de pena. Presentes duas causas de aumento de pena, pertinentes ao § 2º, II do art. 157 do CP (1/3 até 1⁄2) e § 2º-A, I, do art. 157 do CP (2/3), uma vez que o crime foi praticado em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, posteriormente a entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018. considerando o disposto parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, utilizarei apenas uma causa de aumento da pena, aquela de maior valor, qual seja, 2/3 relativa ao emprego de arma de fogo. Assim, APLICO a fração de aumento de 2/3 pertinente ao emprego de arma de fogo, equivalente a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, pelo que fica estabelecida a sanção definitiva em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão. CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70,
CAPUT
). Houve o reconhecimento do instituto do concurso formal próprio, frente à existência de uma única ação, a qual se desdobrou na execução de dois delitos idênticos, razão pela, aplicando a fração de aumento de 1/5, FIXO a pena em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Cumulativamente, comino a pena de multa, a qual estabeleço em 16 (dezesseis) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B. III.2. DETRAÇÃO. Por falta de parâmetros objetivo, deixo para fase de execução o cálculo relativo à detração. III.3. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. Com base no art. 33, § 2º, a do CP, levando em consideração a pena aplicada acima, a sanção será cumprida inicialmente em regime fechado.

Como se pode observar o juízo singular fixou a pena base em 04 anos e 06 meses de reclusão, para isso considerou como desfavorável o vetor das circunstancias do delito, as quais segundo DELMANTO,
s
ão as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (bis in idem)."
(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274)

De fato, o réu executou a ação reprovável no início da noite
e no local ainda haviam clientes que estavam fazendo compras, evento que incrementa a reprovabilidade do ato, pelo maior número de pessoas expostas ao perigo. Nessas condições, não pode ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Diante das razões esposadas, restou escorreita as fundamentações implementadas pelo magistrado para justificar o vetorial desfavorável, não havendo motivos para reparos.

Na segunda fase da dosimetria, não se observou circunstâncias agravantes, mas atenuante do a
rt.65, I, do Código Penal
(agente menor de vinte e um anos), fator que diminuiu a reprimenda em 04 (quatro) meses, passando a pena provisória para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, não concorreram causa de diminuição, mas de aumento (§ 2º, II do art. 157 do CP e § 2º-A, I, do art. 157 do CP), elevada em
2/3 relativa ao emprego de arma de fogo, ou seja, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, restando a pena provisória alicerçada em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Por fim, em face do reconhecimento do concurso formal (uma ação dois delitos), foi aplicada a razão de 1/5, restando a pena final fixada em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial FECHADO (art. 33, § 2º, a do CP), e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Com efeito, necessário mencionar por oportuno, que os
tribunais superiores, sensíveis a importância de se proteger o Livre Convencimento do Órgão Julgador, em uníssono preconizam: “somente nas hipóteses de erro ou ilegalidade prontamente verificável na dosimetria da reprimenda, em flagrante afronta ao art. 59 do Código Pen al, pode esta Corte reexaminar o decisum em tal aspecto, o que não é o caso dos autos." (HC nº 74.482/PR, Relator o Ministro Gilson Dipp, DJ 06.08.2007).

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 09/10/2025